Tribunal: STF
Processo: HC 201849
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maxwell Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.741.151/SE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    A impetrante diz tratar-se de paciente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, mais pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). 
    Alega a ausência de fundamentação idônea na imposição do regime inicial, aduzindo, para tanto, que
    “somente a condição de reincidente do agravante não é suficiente para justificar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais grave, cabendo ser relativizado o art. 33, §2º, c do CP, na parte que exige a não reincidência do condenado, para que o mesmo se adeque com o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como com o teor das súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.”
    Requer o deferimento da liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação até julgamento final do writ.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja deferido ao paciente o cumprimento da pena no regime aberto.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. 
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 
    2. Embora a sanção definitiva do agravante não ultrapasse 4 (quatro) anos de detenção, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável e a reincidência do agravante justificam a imposição de regime prisional intermediário, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    A conclusão adotada pelo Superior Tribunal mostra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nesse sentido,
     “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 
    “PENA REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é norteado pelo que se contém no artigo 33 do Código Penal, sendo obstáculo ao menos gravoso o fato de ter-se circunstâncias judiciais negativas e reincidência” (HC nº 125.844/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 8/5/17). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente